Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710987-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO CUNHA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação regressiva ajuizada pela agravante, declinou, de ofício, da competência em favor de uma da Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental-GO. A agravante alega, em síntese, que: 1) a sucursal responsável pela indenização do seguro situa-se em Brasília, local do pagamento; 2) o acidente ocorreu na Cidade Ocidental-GO (Comarca Contígua); 3) a competência territorial não pode ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantido o processo na 3a Vara Cível de Brasília. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a competência territorial não pode ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ). Nesse sentido: “(...) 2. No caso sub examine, toda a questão trata de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não poderia o juízo de origem, de ofício, declinar de sua competência definida pelo critério da territorialidade, sem qualquer provocação da parte interessada, de acordo com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1268508, 07024933920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano a agravante, pois o indevido encaminhamento do feito a outra Comarca compromete a duração razoável do processo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sobrestar o encaminhamento do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental-GO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator